Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011512-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: LEONIDAS ALVES PEREIRA, MPEMT - NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública no 1000886-31.2021.8.11.0012, deferiu a antecipação tutela, para que o ente municipal procedesse a internação compulsória.
Recorre o Agravante defendendo que o Estado de Mato Grosso deve ser chamado ao feito, para integrar o polo passivo da demanda.
Ressalta ainda, que “para que seja possível a internação, alguns requisitos que a lei de reforma psiquiátrica traz devem ser observados, o primeiro destes requisitos está explícito no art. 6o, caput, da lei retromencionada, que só permite a internação psiquiátrica mediante laudo médico. ”
Ao final, requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Leônidas Alves Pereira, (capaz), representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ação Civil Pública no 1000886-31.2021.8.11.0012 da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, distribuída no dia 10/06/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 57690458 – ação de base).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora